Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1.Comprovado nos autos de forma segura que a acusada subtraiu para si bebidas alcoólicas de estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso VI, do Código Penal.

2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.

3. Demonstrada a reiteração delitiva do acusado, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.

4. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o bem de pequeno valor é aquele que não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. O fato de o bem ter sido restituído à vítima não tem o condão de fazer incidir o princípio da insignificância.

6. Recurso conhecido e improvido.